Tribunal: TJES
Processo: 5011668-08.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011668-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZANIA DE SOUZA ESTEVAO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5011668-08.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
OZANIA DE SOUZA ESTEVAO.

RECORRIDO(A):
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. VALOR CREDITADO E UTILIZADO PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
OZANIA DE SOUZA ESTEVAO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébitos e indenização por danos morais, referentes a dois contratos de empréstimos consignados que a autora alega não ter celebrado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da contratação por fraude, argumentando que não consta assinatura e não foi juntado comprovante de residência. Pugna, assim, pela reforma da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital.

4.

Apesar da vulnerabilidade do consumidor, a análise do conjunto probatório revela o acerto da decisão do juízo de origem. A instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, desincumbindo-se de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

No caso em tela, a parte recorrida logrou êxito em seu ônus probatório. Foram juntados aos autos (ID. 16923242 e 16923246) a proposta de adesão, o comprovante de formalização digital com a captura de biometria facial (
selfie
) da recorrente e o código
hash
da assinatura eletrônica. Os documentos apresentados demonstram que a operação foi validada por meio de biometria facial ("
selfie
") e juntada de documento pessoal. Tal modalidade de contratação é reconhecida como válida, conforme a Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, e constitui ferramenta de segurança nas relações digitais.

6.

Ademais, a geolocalização registrada no momento da assinatura eletrônica (ID. 16923242 - Pág. 1) é compatível com o endereço residencial informado pela própria recorrente na petição inicial (ID. 16922809 - Pág. 1), o que enfraquece a alegação de fraude.

7.

Fato determinante é que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade da recorrente, que se beneficiou da quantia, vindo a questionar a origem do débito somente meses após a utilização dos recursos, conforme identificado pela própria sentença com base nos extratos bancários. Tal comportamento contradiz a alegação de desconhecimento da operação e convalida o negócio jurídico. Nas razões recursais, a recorrente não impugna especificamente a conclusão da sentença de que ela recebeu os valores em sua conta, limitando-se a reiterar genericamente a tese de fraude.

8.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou ato ilícito que enseje a declaração de nulidade do contrato ou a condenação por danos materiais e morais, devendo a sentença de improcedência ser mantida em sua integralidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, parte final, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)